Tribunal: TJSP
Processo: 2012168-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Agravo de Instrumento - Exceção de Pré-Executividade rejeitada - Determinação de desconsideração jurídica – Exceção improcedente.
Agravante que faz parte de empresa que, por sua vez, foi uma das sócias da executada – Retirada do quadro societário em 2.000 - Crédito definitivamente constituído em 2.009 - Desconsideração da personalidade estabelecida em 2.014.
Agravo acolhido - Ao se retirar

Ementa:
Agravo de Instrumento - Exceção de Pré-Executividade rejeitada - Determinação de desconsideração jurídica – Exceção improcedente.
Agravante que faz parte de empresa que, por sua vez, foi uma das sócias da executada – Retirada do quadro societário em 2.000 - Crédito definitivamente constituído em 2.009 - Desconsideração da personalidade estabelecida em 2.014.
Agravo acolhido - Ao se retirar do quadro societário da empresa, o crédito não estava definitivamente constituído - Prazo de cinco anos entre a decisão que reconheceu a dívida e a desconsideração - Artigo 1.032, do Código Civil – Aplicação.
Agravo provido.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012168-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante WILLIAM
CRUNFLI, é agravado MARINO MOREIRA SALES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012168-05.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 48155 2/4
VOTO No 48.155
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2012168-05.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 0084649-27.2012.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 3a. VARA CÍVEL
AGRAVANTE: WILLIAM CRUNFLI
AGRAVADO: MARINO MOREIRA SALES
INTERESSADOS: CENTRO DE ENTRETENIMENTO CAMPINAS, ANTONIO
GARCIA FONTES FILHO, DURVAL DE OLIVEIRA JUNIOR, ENRIQUE GRAZIANO
E LUCIANA GARCIA OLIVEIRA
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - Exceção de Pré-Executividade rejeitada -
Determinação
de
desconsideração
jurídica
–
Exceção
improcedente.
Agravante que faz parte de empresa que, por sua vez, foi uma das
sócias da executada Retirada do quadro societário em 2.000 -
Crédito definitivamente constituído em 2.009 - Desconsideração
da personalidade estabelecida em 2.014.
Agravo acolhido - Ao se retirar do quadro societário da empresa, o
crédito não estava definitivamente constituído - Prazo de cinco
anos entre a decisão que reconheceu a dívida e a desconsideração -
Artigo 1.032, do Código Civil Aplicação.
Agravo provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento ajuizado por William Crunfli, nos autos
da execução de sentença, que Marino Moreira Soares move em desfavor de Centro de
Entretenimento Campinas. Houve por bem o Magistrado determinar sua inclusão no polo
passivo.
Ingressou com Exceção de Pré-Executividade aludindo, em síntese, que
jamais foi sócio da executada, mas tão somente de outra que, por sua vez, tinha
participação naquela Centro de Entretenimento Campinas - da qual já se retirou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012168-05.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 48155 3/4
conforme prova a anotação na Junta Comercial.
Foi rejeitada a execução e neste Agravo de Instrumento o autor pretende vê-
la modificada.
Este é o relatório.
Trata-se de execução de sentença que tramita há vários anos, sem qualquer
solução ao credor.
A distribuição da ação deu-se em 27 de julho de 1999 e naquela época a
executada tinha como um dos sócios WCR Promoções, Eventos e Publicidade Ltda.
Esta, por sua vez, também retirou-se do quadro societário em 17 de janeiro
de 2.000.
Conforme de denota dos autos fls. 37- o crédito somente se constituiu com
a decisão desta Câmara em 29 de setembro de 2.009
A desconsideração da pessoa jurídica foi determinada em 19 de novembro
de 2.014
O agravo deve ser provido.
A empresa executada tinha vários sócios, entre elas a empresa de que o
agravante faz parte. À época da modificação do quadro societário, ainda não havia sido
julgado o recurso da executada que reconheceu a existência do crédito.
Portanto, ao ser desconsiderada a personalidade jurídica da requerida, já
havia transcorrido cinco anos da retirada daquela empresa do quadro societário.
A responsabilidade não pode ser eternizada. Tanto que o artigo 1.032, do
Código Civil, impõe o prazo de dois anos pela responsabilidade de atos anteriores à saída.
Neste caso, a empresa desligou-se corretamente do quadro social. Foi
averbada a alteração contratual, não podendo, desta maneira, responder pelo débito.
Por este motivo, creio que deve ser acolhido o Agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012168-05.2020.8.26.0000 CAMPINAS VOTO No 48155 4/4
O credor arca com as custas e despesas processuais e o honorário de
Advogado é fixado em R$ 1.000,00.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator